Tribunal: TJMT
Processo: 1010901-45.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010901-45.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Promoção]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEA MONTEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 469.204.471-34 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO OBRIGACIONAL DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO

— PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE PRIMEIRO-SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO — INEXISTÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO (QUADRO DE ACESSO) — IMPOSSIBILIDADE.

DANOS MORAIS — VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO.

Não é juridicamente admissível promover militar, ainda que preenchidos os requisitos exigidos em lei para concorrer a promoção, quando inexistente processo seletivo (Quadro de Acesso por antiguidade ou merecimento), porquanto, acaso admitido, haveria tratamento diferenciado daquele em relação aos demais militares em idêntica situação funcional.

A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade. Assim, ausente a demonstração desse requisito, não é cabível a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Léa Monteiro do Nascimento

contra a sentença (Id. 67780453) proferida em
ação obrigacional de fazer c/c indenização por danos morais e ressarcimento por preterição com pedido de tutela antecipada
.

Assegura que “
a inércia da Administração em realizar um novo Estágio de Atualização de Sargentos – EAS tem causado inúmeros prejuízos a apelante, já que tal inércia tem impossibilitado a sua ascensão na carreira militar
”. Logo, “
se a Administração não oferece o curso aos seus servidores, também não deve exigi-lo, uma vez que o militar só não possui o curso porque a Administração está, desde o ano de 2012, sem oferecê-lo
”.

Assevera que faz jus a igual tratamento dado ao militar originário do extinto Quadro Especial de Praças em relação à dispensa da exigência de curso ou estágio para concorrer a promoção, nos termos do artigo 58 da Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014.

Afiança que a omissão da Administração em realizar o Estágio de Atualização de Sargento (EAS) desde o ano de 2012, tem causado “
stress e desgaste profissional, pelo fato de não ter nenhuma perspectiva de futuras promoções
”, pelo que deve ser indenizada a título de danos morais.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 67780461).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 69137498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

[...] Ante o exposto, julgo improcedente os pedidos formulados pela parte Autora, Sra. Lea Monteiro do Nascimento, em face do Estado de Mato Grosso, na forma do art. 487, I, do CPC, por não cumprir com a Lei 10.076/2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar.

Em razão dos benefícios da Justiça gratuita (Id. 1975702), isento o vencido do pagamento de custas e honorários sucumbenciais, conforme disposto no §1o do art. 98 do CPC.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. [...]. (Id. 67780453 – fls. 5).

De início, é de se registrar que, antes do ajuizamento da demanda, ocorrido em 14 de julho de 2016, a apelante já estava a participar do Décimo Terceiro Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) iniciado no dia 1o de junho de 2016 e encerrado em 29 de julho de 2016, conforme informações prestadas pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso na data de 5 de dezembro de 2016 (Id. 67779089).

No entanto, não se cuida de hipótese de ausência de interesse processual, visto que a pretensão consiste na promoção da apelante à graduação de Primeiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com efeitos retroativos a 4 de abril de 2012 (data da publicação das matrículas efetivadas no Décimo Segundo Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) no Boletim Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso), bem como na condenação do apelado ao pagamento de danos morais.

Prossigo.

Léa Monteiro do Nascimento
, Praça da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, graduação de Segundo-Sargento desde o dia 25 de dezembro de 2008, pretende afastar a exigência dos artigos 21, IX e 30, XI, da Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014, para promoção à graduação de Primeiro-Sargento, no caso, a conclusão do Estágio de Atualização de Sargento (EAS).

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

[...]

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

[...]

Art. 30 Os cursos ou estágios, previstos no inciso IX do Art. 21 desta lei, são disciplinados pela Lei de Ensino da Instituição, sendo:

[...]

XI - Estágio de Atualização de Sargento (EAS) para promoção à graduação de Primeiro-Sargento.

Na inicial, é alegado que a apelante não teria participado dos Cursos de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) realizados nos anos de 2011 e 2012, porque estaria a acompanhar o tratamento de saúde de seu filho, acometido de
síndrome de Ellis-van Creveld
(EVC), o qual teria encerrado em 2012, após a conclusão do último curso.

Pois bem.

A Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014, no artigo 58, ressalvou a possibilidade de o militar originário do extinto Quadro Especial de Praças, especificamente o Cabo, o Terceiro-Sargento e o Segundo-Sargento, de concorrer a
primeira
promoção após o advento da citada lei, sem a exigência do requisito do artigo 21, IX, qual seja,
possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção
.

Art. 58 O militar estadual oriundo do extinto Quadro Especial de Praças fica dispensado do requisito previsto no Art.21, inciso IX, c/c Art. 30, incisos IX, X ou XI desta lei, somente para a primeira promoção após a entrada em vigor desta lei.

É necessário esclarecer que, o citado dispositivo autoriza tão somente o militar originário do extinto Quadro Especial de Praças em concorrer a promoção, ou seja, acaso presentes os demais requisitos do artigo 21 da Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014, aquele poderia ingressar no Quadro de Acesso de Promoção, observado o critério de antiguidade e nota de merecimento. Logo, não há direito imediato à promoção, visto que deve ser analisado a colocação no quadro e a quantidade de vagas.

No caso, a apelante, segundo alega, não integraria o extinto Quadro Especial de Praças, tanto que pretende que a aplicação do citado dispositivo a seu favor, ao fundamento de que, não seria admissível o tratamento desigual entre os militares em idêntica situação funcional.

Essa questão, todavia, penso eu, está prejudicada em razão da participação da apelante no Décimo Terceiro Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos, concluído em 29 de julho de 2016.

Quanto à possibilidade de se promover a apelante a graduação de Primeiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso,
com efeitos retroativos a 4 de abril de 2012
, data da publicação das matrículas efetivadas no Décimo Segundo Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) no Boletim Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, penso que, não é juridicamente admissível, visto que sequer havia Quadro de Acesso para promoção por antiguidade à época, ou seja, não havia processo seletivo para promoção de Primeiro-Sargento.

Daí decorrente, não se poderia alegar preterição ocorrida no ano de 2012, já que não houve abertura de processo seletivo para promoção de Primeiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Ademais, a promoção da apelante à graduação de Primeiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com efeitos retroativos a 4 de abril de 2012, importaria em violação ao princípio da igualdade, explícito na cabeça do artigo 5o da Constituição da República Federativa do Brasil, visto que haveria tratamento diferenciado em relação aos demais militares em idêntica situação daquela.

Princípio constitucional fundamental, imediatamente decorrente do republicano, é o da isonomia ou igualdade diante da lei, diante dos atos infralegais, diante de todas as manifestações do poder, quer traduzidas em normas, quer expressas em atos concretos. Firmou-se a isonomia, no direito constitucional moderno, como direito público subjetivo a tratamento igual de todos os cidadãos pelo Estado.

[...]

Não teria sentido que os cidadãos se reunissem em república, erigissem um Estado, outorgassem a si mesmos uma Constituição, em termos republicanos, para consagrar instituições que tolerassem ou permitissem — seja de modo direto, seja indireto — a violação da igualdade fundamental, que foi o próprio postulado básico, condicional da ereção do regime. Que dessem ao Estado — que criaram em rigorosa isonomia cidadã — poderes para serem usados criando privilégios, engendrando desigualações, favorecendo grupos ou pessoas, ou atuando em detrimento de quem quer que seja. A
res publica
é de todos e para todos. Os poderes que de todos recebe devem traduzir-se em benefícios e encargos iguais para todos os cidadãos. De nada valeria a legalidade se não fosse marcada pela igualdade.

A igualdade é, assim, a primeira base de todos os princípios constitucionais e condiciona a própria função legislativa, que é a mais nobre, alta e ampla de quantas funções o povo, republicanamente, decidiu criar. A isonomia há de se expressar, portanto, em todas as manifestações de Estado, as quais, na sua maioria, se traduzem concretamente em atos de aplicação da lei, ou seu desdobramento. Não há ato ou forma de expressão estatal que possa escapar ou subtrair-se às exigências da igualdade. (ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. atual. por Rosolea Miranda Folgosi. 3. ed. Malheiros: São Paulo, 2011, p. 156 e 158/159).

Relativamente a indenização por danos morais, constata-se que a não participação da apelante nos Cursos de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) realizados em 2011 e 2012 decorreu de culpa não atribuível ao Estado de Mato Grosso, visto que aquela, segundo alega, estaria a acompanhar o tratamento de saúde de seu filho, acometido de
síndrome de Ellis-van Creveld
(EVC).

Além disso, a afirmação de que, “
até a presente data
(protocolo da inicial: 14 de julho de 2016)
a requerida não realizou o Curso ou Estágio de Aperfeiçoamento de Sargento e, muito menos, tem previsão de realizá-lo
” (Id. 67779069 – fls. 5), beira a litigância de má-fé, visto que a apelante teria omitido, na inicial, o fato exposto nas informações prestadas pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso de que, estava a participar do Décimo Terceiro Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS), cujo deferimento de sua matrícula deu-se em 5 de julho de 2016, conforme publicação no Boletim Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso ocorrida na data de 6 de julho de 2016 (Id. 67779092).

Dessa forma, patente a inexistência do dever de indenizar pelos supostos danos morais sofridos pela apelante.

Por fim, anoto que, não é cabível a aplicação do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, visto que a sentença isentou a apelante do pagamento de honorários advocatícios e não houve interposição de recurso pelo apelado. Logo, não é possível majorar valor não fixado na Primeira Instância.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021